Tribunal: STJ
Processo: 0479289-20.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 968992 - MS (2024/0479289-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JESUS EINAR LIMA LOBO DORADO (PRESO)
ADVOGADO
: HAROLDSON LOUREIRO ZATORRE - MS017275
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. REEXAME DE
MATÉRIA FA ́TICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se pleiteava a desclassificação de falta grave para falta de natureza média,
praticada por apenado que ofereceu presentes a uma policial penal.
2. O Juízo das Execuções reconheceu a prática de falta grave, alterando a data-base
para progressão de regime e decretando a perda de 1/4 dos dias remidos. A decisão
foi mantida pelo Tribunal
.
a quo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apenado, ao oferecer
presentes a uma policial penal, configura falta grave ou se deve ser desclassificada
para falta de natureza média.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias concluíram que a conduta do apenado configurou
desrespeito à servidora pública, enquadrando-se como falta grave nos termos do art.
50, I, da LEP, por infringir o art. 39, II, da mesma lei.
5. O reexame da matéria fático-probatória, necessário para desclassificar a falta, é
inviável na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A conduta de oferecer presentes a servidor público no
exercício de suas funções configura falta grave, nos termos do art. 50, I, da LEP. 2. O
reexame de matéria fático-probatória para desclassificação de falta grave é inviável em
habeas corpus.".
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, II; 50, I.
Documento eletrônico VDA47774053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 14:12:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 8938e5d4-01a2-4f0d-bb84-adac2b10e9f0

STJ, AgRg no HC 740.078/MG, Rel. Min. Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 24.05.2022; STJ, AgRg no HC 902.667/RS, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
22/05/2025
28/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA47774053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 14:12:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 8938e5d4-01a2-4f0d-bb84-adac2b10e9f0

AgRg no HABEAS CORPUS No 968992 - MS (2024/0479289-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JESUS EINAR LIMA LOBO DORADO (PRESO)
ADVOGADO
: HAROLDSON LOUREIRO ZATORRE - MS017275
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. REEXAME DE
MATÉRIA FA ́TICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se pleiteava a desclassificação de falta grave para falta de natureza média,
praticada por apenado que ofereceu presentes a uma policial penal.
2. O Juízo das Execuções reconheceu a prática de falta grave, alterando a data-base
para progressão de regime e decretando a perda de 1/4 dos dias remidos. A decisão
foi mantida pelo Tribunal
.
a quo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apenado, ao oferecer
presentes a uma policial penal, configura falta grave ou se deve ser desclassificada
para falta de natureza média.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias concluíram que a conduta do apenado configurou
desrespeito à servidora pública, enquadrando-se como falta grave nos termos do art.
50, I, da LEP, por infringir o art. 39, II, da mesma lei.
Documento eletrônico VDA47514629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/05/2025 15:40:53
Código de Controle do Documento: f12deee3-5c3d-4244-b9dd-8df03f798812

5. O reexame da matéria fático-probatória, necessário para desclassificar a falta, é
inviável na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A conduta de oferecer presentes a servidor público no
exercício de suas funções configura falta grave, nos termos do art. 50, I, da LEP. 2. O
reexame de matéria fático-probatória para desclassificação de falta grave é inviável em
habeas corpus.".
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, II; 50, I.
STJ, AgRg no HC 740.078/MG, Rel. Min. Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 24.05.2022; STJ, AgRg no HC 902.667/RS, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.02.2025.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por JESUS EINAR LIMA LOBO
DORADO, contra decisão de minha lavra, na qual não conheci do
(fls.
habeas corpus
170/178).
No presente recurso, a Defesa reafirma que a conduta do recorrente configura,
no máximo, falta média, pois em nenhum momento abalou a segurança ou a ordem do
estabelecimento prisional.
Requer, assim, a reconsideração do
e, em caso negativo, que seja o
decisum
recurso submetido ao órgão colegiado e provido o agravo regimental, concedendo-se a
ordem de
nos termos postulados na inicial, consistente na
habeas corpus
desclassificação da falta grave para de natureza média.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Adianto que o agravo regimental deve ser desprovido.
O paciente teve reconhecida a prática de falta grave em razão de haver
oferecido presentes a uma policial penal no momento em que esta passava pelo
corredor da cela de espera dos presos. Por via de consequência, o Juízo das
Documento eletrônico VDA47514629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/05/2025 15:40:53
Código de Controle do Documento: f12deee3-5c3d-4244-b9dd-8df03f798812

Execuções determinou a alteração da data-base para a progressão de regime, fixando
como termo inicial a data da última falta disciplinar praticada (24.6.2022), bem como
decretou a perda de 1/4 dos dias remidos até a data da falta (fl. 44).
A decisão de primeiro grau foi mantida pelo Tribunal a quo, nos seguintes
termos (fls. 20/22):

"[...]
Nesse cenário, busca o agravante a nulidade da
decisão objurgada ao argumento de atipicidade da conduta
para caracterização da falta grave nos termos do rol
taxativo do artigo 50 da LEP.
Contudo, não lhe assiste razão.
Com relação a conduta pela qual lhe foi aplicada a
sanção administrativa, o Presidente da Comissão do
Conselho Disciplinar da AGEPEN discorreu: "A situação
ora analisada, por certo, é indicativa de que o acusado
Jesus Einar Lima Lobo Dourado, não observou os deveres
de conduta e desse modo, verifica-se o cometimento de
falta de natureza GRAVE, tipificada no art. 50, inciso VI, da
LEP, que regulamenta:

50. Comete falta GRAVE o condenado à pena privativa de
liberdade que:
VI – Inobservar os deveres previstos no inciso II, do art. 39,
desta Lei.

Cumpre esclarecer que o art. 39, da LEP, trata dos
deveres do condenado, a saber:

Art. 39. Constituem deveres do condenado: (...)
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com
quem deva relacionar-se;

Ora, o fato de o apenado dirigir-se à Policial Penal,
agente pública no exercício da função, constrangendo-a,
oferecendo presentes, prometendo entregar presentes em
sua residência, afirmando saber o endereço desta,
coagindo-a a manter segredo da conversa, ter dito que era
muito bonita, ter mencionado para o colega de trabalho
dela que era muito gostosa, representa, no mínimo, falta
de respeito para com a servidora pública.
Note-se que, com razão a Policial Penal, de pronto,
advertiu o agravante sobre as consequências das palavras
que estava dirigindo a ela, pois poderiam até configurar
infração penal, por oferecer vantagem para servidor
público em razão da função.
In casu, o agravante confessou que efetivamente
dirigiu as palavras à Policial Penal Michelli, o que também
foi confirmado por testemunhas presenciais. Dessa forma,
é incontroverso que o agravante não apenas elogiou a
policial penal, mas ofereceu a ela presentes.
Mister ressaltar, que a conduta de importunar a
Policial Penal, com visível vontade de coagir, constranger,
demonstrando interesses obscuros a policial, demonstrou
desrespeito à agente pública, e com sua atitude contraria a
ordem e à disciplina da na unidade prisional, causando
certamente transtorno.
Em que pesem os argumentos defensivos, de
ausência de dolo, de que o oferecimento de presentes é
tradição em seu país, e que em nenhum momento quis
Documento eletrônico VDA47514629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/05/2025 15:40:53
Código de Controle do Documento: f12deee3-5c3d-4244-b9dd-8df03f798812

obter vantagens ao oferecer presentes para a Policial
Michelli, não restou evidente que a intenção do agravante
era a de oferecer os presentes para obter vantagens pela
função ocupada pela aludida policial, caso contrário, o
caso teria sido objeto de registro de ocorrência policial,
todavia restou comprovado que agiu desrespeitosamente
de forma deliberada.
Como bem salientado pelo magistrado e ressaltado
pelo nobre Procurador de Justiça (p. 90), "o sentenciado
não estava oferecendo presentes aos seus familiares ou
pessoas do seu círculo de amizade, mas sim para policial
penal que, em razão de sua função pública, está impedida
de receber qualquer tipo de presente, agrado ou
lembrança" (p. 18).
Assim, em que pretendesse o agravante tão
somente elogiar a aparência física da policial penal, não
agiu apenas de maneira inconveniente, mas portou-se com
o respeito e desconsideração à função exercida pela
policial penal naquele ambiente em que se encontra
privado de liberdade, o que notadamente gerou
constrangimento ao ponto da policial penal comunicar
formalmente os fatos ocorridos ao Chefe de Equipe
Scotton (p. 41).
Impende destacar que dos deveres do condenado
elencados no "rol taxativo" previsto pelo artigo 39, consta
do inciso II o "respeito a qualquer pessoa com quem deva
relacionar-se", não cabendo falar na subjetividade da
conduta, para afastar a caracterização da falta grave. [...]"

Consoante já destacado, o Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo da
execução que reconheceu a prática de falta grave, consignando que a postura do
apenado configurou ato de desrespeito à servidora pública no exercício da função,
mostrando-se correta a sanção imposta, enquadrando-se na no artigo. 50, I, da LEP,
por infringir o artigo 39, II, da mesma lei (fls. 19/25).
Verifica-se que as instâncias ordinárias, após a análise das provas dos autos,
concluíram que o sentenciado, ao oferecer presentes a uma policial penal no momento
em que esta passava pelo corredor da cela de espera dos presos, transgrediu os
deveres do condenado, porquanto violou o dever de respeito a qualquer pessoa com
quem deva relacionar-se.
Nesse cenário, o acolhimento da tese apresentada pela defesa, no sentido de
que a postura do agravante não configura falta grave, objetivando a desclassificação
da falta disciplinar de natureza grave para média, demandaria o revolvimento fático-
probatório dos autos, providência inviável em sede de
.
habeas corpus
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE
REGIME. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DAS
INFRAÇÕES
DISCIPLINARES.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
REGRESSÃO
PER
SALTUM.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O afastamento ou desclassificação da falta grave
praticada pelo apenado (art. 51, incisos I e II, da Lei de
Documento eletrônico VDA47514629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/05/2025 15:40:53
Código de Controle do Documento: f12deee3-5c3d-4244-b9dd-8df03f798812

Execução Penal - LEP) demandaria o reexame de matéria
fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas
corpus. Precedentes.
2. O acórdão questionado está em consonância
com o entendimento jurisprudencial desta Corte, firme no
sentido de que "é possível a regressão de regime per
saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da
execução penal, não havendo que se observar a forma
progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal"
(AgRg no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/5/2022
31/5/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 902.667/RS, de minha Relatoria,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. SUBVERSÃO À
ORDEM OU A DISCIPLINA E DESOBEDIÊNCIA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. FALTA
COLETIVA AFASTADA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS
REMIDOS FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme orientação jurisprudencial emanada
por esta Corte, afastar o reconhecimento da falta, ou até
mesmo a sua desclassificação para falta de natureza
média ou leve, demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus 2.
Orienta a jurisprudência deste Tribunal que a identificação
individual de cada participante na prática da falta disciplinar
afasta a alegação de sanção coletiva.
2. Não há que se falar em ausência de
fundamentação na escolha da fração dos dias perdidos,
uma vez que o Tribunal de origem, "em razão da gravidade
exacerbada da conduta e da reiteração faltosa" (e-STJ fl.
156), declarou perdidos 1/3 dos dias.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 858.064/SP, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe
24/6/2024
de
.)
26/6/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REEDUCANDO
QUE NÃO RETORNOU DA SAÍDA TEMPORÁRIA NA
DATA APRAZADA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE
DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O atraso no retorno da saída temporária
configura falta grave consistente na execução das ordens
recebidas (art. 50, da LEP).
2. Tendo as instâncias ordinárias concluído, de
modo fundamentado e com base em elementos concretos,
que restou configurada a falta disciplinar de natureza
grave, rever esse entendimento a fim de afastar a falta
grave ou desclassificar a conduta para infração de
natureza média ou leve demandaria incursão na seara
fático-probatória, inviável na estreita via do habeas corpus.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 894.560/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/5/2024
.)
23/5/2024

Documento eletrônico VDA47514629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/05/2025 15:40:53
Código de Controle do Documento: f12deee3-5c3d-4244-b9dd-8df03f798812

Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma
da decisão impugnada.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA47514629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/05/2025 15:40:53
Código de Controle do Documento: f12deee3-5c3d-4244-b9dd-8df03f798812

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 968.992 / MS
Número Registro: 2024/0479289-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
16057758020248120001 60001283620228120001
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HAROLDSON LOUREIRO ZATORRE
ADVOGADO
: HAROLDSON LOUREIRO ZATORRE - MS017275
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: JESUS EINAR LIMA LOBO DORADO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JESUS EINAR LIMA LOBO DORADO (PRESO)
ADVOGADO : HAROLDSON LOUREIRO ZATORRE - MS017275
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA47752000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:32:42
Código de Controle do Documento: 55df115e-1342-40b0-9cf7-dcf01889c66c

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47752000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:32:42
Código de Controle do Documento: 55df115e-1342-40b0-9cf7-dcf01889c66c